Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752437-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DAISON CARVALHO FLORES EXECUTADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que desconstituiu a penhora do veículo de placa PBT6956 e indeferiu o requerimento de intimação da devedora para indicar bens à penhora. Em suas razões, em resumo, o agravante alega ausência de motivação para desconstituição da penhora do veículo. Aduz que a não localização do bem não é motivo para que seja desconstituída a penhora. Ressalta que é possível a intimação da devedora para indicar bens à penhora. Sustenta que a intimação da devedora é medida aceita pela jurisprudência do TJDFT. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja mantida a penhora sobre o veículo. Preparo recolhido (id 54278042). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz de primeiro grau desconstituiu a penhora sobre o veículo de placa PBT6956, sob o fundamento de que o bem não haveria sido localizado. Em exame de cognição sumária, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto a probabilidade do direito, a ausência localização do veículo não impede a penhora, mas apenas inviabiliza a expropriação do bem. O Código de Processo Civil permite a penhora de veículo automotores, ainda que não localizados, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o do referido diploma legal. Assim, a penhora de veículo não localizado pode ser feita por termos nos autos. Precedente no STJ: (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) A penhora assegura ao credor a garantia do direito de preferência, razão pela qual não deve ser desconstituída diante da não localização do bem. Nesse sentido, transcrevo precedente do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABÍVEL. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções. 2. A ausência de localização do veículo não configura desistência tácita da penhora, e não apresenta óbice para a manutenção da restrição, seja por não ferir dispositivo de lei, seja pela ausência de outros bens penhoráveis. O que se verifica é que a restrição pode, a contrario sensu, facilitar a localização do bem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1602317, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 25/8/2022.) Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Quanto ao perigo de dano, a desconstituição da penhora do veículo configura prejuízo ao exequente e dificulta a localização do patrimônio do devedor. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para que seja mantida a penhora sobre o veículo até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi